Tribunal: STF
Processo: HC 73168
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Em princípio,  o artigo 3.  do Código  Penal se aplica a
norma  penal em branco, na  hipótese de o ato normativo que a integra
ser  revogado ou substituido por outro mais benefico ao infrator, não
se dando, portanto, a retroatividade.
          -  Essa  aplicação  só  não  se  faz  quando  a  norma, que
complementa  o preceito penal  em branco, importa real modificação da
figura  abstrata nele  prevista ou  se assenta  em motivo permanente,
insusceptivel  de  modificar-se  por  circunstancias  temporarias  ou
excepcionais,  como sucede quando do elenco de doencas contagiosas se
retira  uma   por  se   haver  demonstrado   que  não   tem  ela  tal
caracteristica.
          "Habeas corpus" indeferido.